Tribunal: CARF
Processo: 10480.727922/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727922/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
DENISE TIGRE LEÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL
PAGOS ATRAVÉS DE PRECATÓRIO POSTERIOR AO FALECIMENTO.
Os acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais pagos através de
precatório diretamente aos herdeiros de autor já falecido, sujeitam-se às normas
tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas e constituem rendimentos
tributáveis, em relação aos quais os sucessores revestem a condição de
contribuintes. Somente será considerada herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação
de sobrepartilha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727922/2011-27
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727922/2011-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 16-67.910 (fls.67/71):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
Os acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com
reconhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de
postulante já falecido, sujeitam-se às normas tributárias vigentes para a renda das
pessoas físicas. Somente será considerada herança, para efeitos de isenção de tributos,
se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.56/60), referente ao Ano-calendário 2008, lavrado em 01/08/2011, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 165.253,11 sendo:
a) R$ 84.072,61 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 63.054,45 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 18.126,05 de Juros de Mora, calculados até 29/07/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 58) a
fiscalização constatou que o contribuinte omitiu rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de Ação Judicial Federal, no valor de R$ 343.153,52, não
declarados.
Segundo a fiscalização:
1. A isenção dos rendimentos é para proventos de aposentadoria ou pensão
de portadores de moléstia grave, não para herdeiros;
2. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte - IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 10.294,61.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
17/08/2011 (fl. 62) e, tempestivamente, em 12/09/2011, apresentou sua impugnação de fls.
03/10, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-67.910, em 24/04/2015 a 19a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
22/05/2015 (fl. 76) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/06/2015, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 79/86, instruído com os documentos nas fls.
87 a 90, onde, em síntese, alega que:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727922/2011-27

1. O acréscimo patrimonial foi percebido por meio de precatório judicial
devido ao seu cônjuge, já falecido;
2. O montante recebido estava isento de cobrança de IRPF em razão do seu
marido ser portador de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei
no 7.713/88;
3. Nos termos do art. 39 do Decreto 3.000/99, não entrarão no cômputo do
rendimento bruto o valor dos bens adquiridos por doação e herança.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo da exigência de Imposto
de Renda. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial Federal.
Segundo a complementação da descrição dos fatos foi incluído o rendimento
recebido no precatório da Justiça Federal, não declarado pela contribuinte. A isenção dos
rendimentos é para proventos de aposentadoria ou pensão de portadores de moléstia grave, não
para herdeiros do mesmo.
Em Recurso Voluntário a contribuinte assevera que o acréscimo patrimonial foi
percebido por meio de precatório judicial devido ao seu cônjuge, já falecido, montante este que
estava isento de cobrança de IRPF em razão de ser portador de moléstia grave, nos termos do art.
6o, XIV, da Lei no 7.713/88, além de aduzir que, nos termos do art. 39 do Decreto 3.000/99, não
entrarão no cômputo do rendimento bruto o valor dos bens adquiridos por doação e herança.
Inicialmente, cabe destacar que o Código Tributário Nacional determina em seu
artigo 111 que, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Grifamos)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727922/2011-27

Nesse diapasão, e com base no princípio da literalidade na interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, constata-se que no presente caso, o
benefício da isenção do Imposto de Renda se restringe ao portador de moléstia grave, nos termos
em que especificado pela Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Quanto aos herdeiros, estes não são portadores de moléstia grave prevista em lei,
tampouco receberam rendimentos de aposentadoria e sim decorrentes de precatório, por sucessão
processual.
Dessa forma, tratando-se de isenção subjetiva, que leva em consideração o caráter
personalíssimo das condições necessárias contidas na norma isentiva, não se transfere aos
sucessores ou a terceiros. Assim, não há que se falar em rendimentos de aposentadoria ou pensão
percebidos por portador de moléstia grave, a que faz referência o art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 1998, no que tange ao montante recebido pela viúva, por meio de precatório.
Nesse sentido é o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 26, de 2003, editado
(Diário Oficial da União de 30/12/2003), cujo teor a seguir se transcreve:
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de Espólio, os proventos
de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador de moléstia grave
recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros, independentemente de situações de caráter
pessoal.
Nessa senda, não há que se falar em aplicação da isenção, relativamente aos
rendimentos recebidos pelo pagamento de precatório, por sucessão, tendo em vista ser a benesse
fiscal de cunho personalíssimo, não sendo possível estendê-la a terceiros.
Destaque-se ainda que não procede o argumento do contribuinte de que o valor
recebido por precatório não entra no cômputo do rendimento bruto, por tratar-se de bens
adquiridos por doação e herança, vez que o montante foi recebido diretamente pela contribuinte.
Importante nesse ponto destacar trechos da decisão de piso do qual comungo
entendimento:
Não se confunde a legislação que prevê o pagamento dos valores auferidos diretamente
aos sucessores indicados em alvará judicial, independentemente da realização de
inventário ou arrolamento, com a sistemática de tributação destes rendimentos
prevista em legislação específica.
As diferenças salariais auferidas oriundas de reclamatória trabalhista cujo reclamante já
era falecido são tributadas na declaração de ajuste do espólio, enquanto não
encerrado o inventário ou arrolamento.
Posteriormente, estes valores são transferidos da Declaração de Ajuste de Final do
espólio para as respectivas Declarações de Ajuste da viúva-meeira e sucessores, sendo
que cada um fica responsável por informar o seu respectivo quinhão no campo de
rendimentos isentos e não tributáveis.
Concluindo, os acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente
julgadas, com reconhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de
herdeiros legais de postulante já falecido, só poderá ser considerada herança, para
efeitos de isenção de tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante
efetivação de sobrepartilha.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727922/2011-27

De outra modo, os valores recebidos sujeitam-se às normas tributárias vigentes para a
renda das pessoas físicas. (Grifos do original).
No mesmo sentido dispõe a Solução de Consulta no 10.011 - SRRF10/Disit, de 5
de outubro de 2017, vinculada à solução de consulta Cosit no 198, de 5 de agosto de 2015.
Dessa forma, em face das razões acima delineadas, entendo que deve ser mantido
o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital